Tribunal: CARF
Processo: 12266.720549/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 13/04/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126. Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAR EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA. ELEMENTO ESSENCIAL DA OBRIGAÇÃO. O núcleo do tipo infracional é simplesmente “deixar de prestar informação (...) na forma e no prazo estabelecidos”, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para sua consumação. O art. 94 do Decreto-lei no 37/66, ao definir o conceito de “infração”, não o condiciona a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco. Além disso, possui comando expresso em seu § 2o no sentido de que a responsabilidade pelas infrações independe “da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
DA RESERVA LEGAL. ART. 97, V, CTN. Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.

SÚMULA CARF no 186. A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. CORREÇÃO DE DADO INFORMADO ANTERIORMENTE NÃO CONFIGURA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No 37/66. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa prevista no art. 107, Inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/66 (SCI Cosit no 2, de 04/02/2016).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.720549/2014-96
ACÓRDÃO
3002-003.827 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 13/04/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança
as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAR
EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO.
INEXISTÊNCIA. ELEMENTO ESSENCIAL DA OBRIGAÇÃO. O núcleo do tipo
infracional é simplesmente “deixar de prestar informação (...) na forma e
no prazo estabelecidos”, não se exigindo qualquer resultado naturalístico
para sua consumação. O art. 94 do Decreto-lei no 37/66, ao definir o
conceito de “infração”, não o condiciona a qualquer comprovação de
prejuízo efetivo para o Fisco. Além disso, possui comando expresso em seu
§ 2o no sentido de que a responsabilidade pelas infrações independe “da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
DA RESERVA LEGAL. ART. 97, V, CTN. Art. 94 - Constitui infração toda ação
ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância, por
parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-
Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.

Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.827 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720549/2014-96
2
SÚMULA CARF no 186. A retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-Lei no 37/66.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE.
CORREÇÃO DE DADO INFORMADO ANTERIORMENTE NÃO CONFIGURA A
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI
No 37/66. As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da
citada multa prevista no art. 107, Inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/66 (SCI Cosit no 2, de 04/02/2016).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Adriano Monte Pessoa – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar (substituto [a]
integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.827 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720549/2014-96
3

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo de autuação fiscal da agência de navegação ALIANÇA
NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, por descumprimento do prazo estabelecido para prestação de
informações relativas a cargas por ela transportadas, em desconformidade aos prazos
estabelecidos na Instrução Normativa n. 800 da Receita Federal do Brasil (RFB), de 27/12/2007, o
que ensejou a aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor, na espécie, do art. 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei n. 37/66.
Conforme relatório da fiscalização, a empresa autuada retificou conhecimentos
eletrônicos ou itens de carga, conforme demonstração de tabela anexa ao auto de infração. A
retificação de conhecimentos de embarque ou itens de carga configura infração aduaneira, por
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada na forma e no prazo
estabelecidos pela legislação. Assim, para cada retificação deferida, automática ou não, a autuada
sujeita-se à aplicação de penalidade individualizada consubstanciada na multa de R$5.000,00
(cinco mil reais) por infração.
A recorrente tomou ciência do auto de infração em 14/02/2014 (fl. 348) por meio
da abertura da sua caixa postal no Portal do e-CAC e protocolou sua impugnação em 26/02/2014
às fls. 377/396, alegando, basicamente, existência de autuações anteriores, ilegitimidade passiva,
denúncia espontânea, pluralidade de penalidades para a mesma infração, equívoco da fiscalização
e violação ao princípio da reserva legal.
No pedido, postula, preliminarmente, o cancelamento de 05 (cinco) penalidades
impostas, haja vista terem sido aplicadas em outro processo administrativo fiscal, a ilegitimidade
de partes e a existência de penalidade em excesso; por fim, pugna pela exclusão de
responsabilidade da autuada pela aplicação da denúncia espontânea, pela ofensa ao princípio da
reserva legal e pela ausência de elemento essencial da obrigação acessória em virtude da
inexistência de prejuízo ou dano ao Erário.
No acórdão 16-073.210, de fls. 410/440, em 23/03/2018, a 23a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal de São Paulo (SP), por unanimidade de votos, julgou totalmente
improcedente a impugnação, ao considerar que o representante do transportador estrangeiro é
solidário da obrigação de prestar informações na forma e no prazo estabelecidos pela legislação
aduaneira.
E, ainda, que no caso não se deve falar em fato gerador de obrigação, mas sim em
ato ilícito aduaneiro, uma vez que a multa regulamentar é pautada no exercício do poder de
polícia e tem por objeto a prestação de informações essenciais ao exercício do controle aduaneiro.
Isto é, a multa regulamentar é sanção da espécie administrativa, proveniente do exercício do
poder de polícia pela fiscalização aduaneira.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.827 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720549/2014-96
4
Por outro lado, o juízo “a quo” afastou a arguição de ilegitimidade do agente
marítimo, bem como a alegação de bis in idem, respaldado pela Solução de Consulta Interna n. 2
COSIT, de 4 de fevereiro de 2016, a qual considera que a multa deve ser aplicável para cada
informação prestada em desacordo com a IN RFB n. 800, de 27/12/2007. Por fim, entendeu que
eventual retificação ocorrida após o início da ação de fiscalização inibe a denúncia espontânea,
não identificando tampouco desproporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa
aplicada.
A recorrente foi cientificada do acórdão 19/09/2016, conforme fl. 445.

Irresignada, apresentou recurso voluntário em 19/10/2016 às fls. 449/461, no qual
sustenta, basicamente, a denúncia espontânea, consulta interna n. 02 COSIT de 02/02/2016, e
violação ao princípio da reserva legal.

No pedido, a recorrente postula a exclusão da sua responsabilidade seja por efeito
do instituto da denúncia espontânea, pela aplicação da determinação contida na Solução de
Consulta Interna n. 02 COSIT, de 02/02/2016, ou, ainda, pela ausência de elemento essencial da
obrigação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Adriano Monte Pessoa - Relator
II. Do Mérito.
II. 1. Da Denúncia Espontânea.

Quanto à alegação de que a multa imputada pode ser excluída pelo instituto da
denúncia espontânea, cabem algumas breves consideração em observância ao princípio da
motivação das decisões administrativas.

A multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta denúncia
espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente haverá incidência da multa em
referência quando a parte prestar informações intempestivas à RFB.

Não há, em outros termos, como a multa ser suprida, haja vista ser impraticável
resgatar a situação anterior ao fato que gerou a incidência da penalidade. Basta o registro de
informações fora do prazo para autorizar a lavratura de auto de infração com exigência de multa
por embaraço.

Portanto, não há que se falar em procedimento de fiscalização e espontaneidade.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.827 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720549/2014-96
5

Em reforço, a jurisprudência deste Conselho firmou entendimento pela
inaplicabilidade da denúncia espontânea em súmula com eficácia vinculante:
Súmula CARF n. 126:
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.”

Pelo exposto, não merece acolhida o pleito pela extinção da multa pelo instituto da
denúncia espontânea.
II. 2. Do Princípio da Reserva Legal (art. 97. Inc. V do CTN)

Alega a recorrente que a IN RFB no 800/2007, ao equiparar a conduta de alteração
de dados efetuada junto ao SISCOMEX CARGA com a não prestação de informação, criou, de
forma equivocada, nova penalidade, não sendo tal criação recepcionada pelo Decreto-lei n° 37/66,
pois existe somente a previsão legal para aplicação de multa aquele que deixar de PRESTAR
informações e não aquele que proceder com alterações.

Entretanto, as informações que os intervenientes no transporte internacional de
cargas estão obrigados a fornecer são as corretas, consentâneas com as mercadorias
transportadas e operações realizadas, e no prazo fixado.

Se essa obrigação fosse considerada cumprida mediante a prestação de informação
errada, incompleta ou intempestiva, as normas que regulam esse procedimento se tornariam
absolutamente ineficazes. Não serviriam nem para a prevenção de ilícitos, nem para agilizar os
procedimentos a cargo da Aduana, objetivos principais delas.

Portanto, a infração que está sendo punida é o não fornecimento da informação
legalmente exigida na forma e no prazo estabelecido, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-
Lei no 37/1966, não estando seu suporte legal na IN RFB no 800/2007.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao pleito da recorrente neste ponto.
II.3. Da falta de elemento essencial das obrigações acessórias.

Alega, ainda, a recorrente que não há um fim específico e próprio que justifique a
penalidade. Falta o elemento essencial da finalidade de estar "no interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos", conforme se verifica no § 2°, do art. 113, do CTN.

Isto porque eventual descumprimento de prestar informações no prazo estipulado
não gera qualquer efeito no âmbito arrecadatório ou fiscalizatório de tributos. A própria
Autoridade Fiscalizadora não menciona qualquer prejuízo arrecadatório ao Fisco.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.827 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720549/2014-96
6

Contudo, analisando a regra positivada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/1966 e os fatos apresentados pelas autoridades fiscais, constato que ocorreu a perfeita
subsunção dos fatos à norma. Observa-se que o núcleo do tipo infracional é simplesmente “deixar
de prestar informação (...) na forma e no prazo estabelecidos”, não se exigindo qualquer resultado
naturalístico para sua consumação, ao contrário do que afirma o recorrente, que entende ser
necessário verificar se houve prejuízo arrecadatório ao Fisco.

O art. 94 do mesmo diploma legal, ao definir o conceito de “infração”, não o
condiciona a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão somente à
“inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...) ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los”. Além disso, possui comando expresso em seu § 2o
no sentido de que a responsabilidade pelas infrações independe “da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Com efeito, o bem da vida tutelado pela norma jurídica é o correto funcionamento
da Administração Aduaneira, a qual deve ser preservada contra qualquer conduta que possa, por
alguma forma, mesmo que em tese, interferir na correta execução das funções de controle
aduaneiro.

O prejuízo à Administração Aduaneira já se materializa com a inobservância da
norma legal, sequer sendo exigido a demonstração de como os controles aduaneiros foram
efetivamente afetados.

A inexistência de ação do Fisco no sentido de determinar um prejuízo arrecadatório
para o Fisco, conforme ressaltado pelo recorrente, não significa que não houve ofensa ao bem
jurídico protegido, pois o legislador, ao positivar a norma protetiva, entendeu, ao realizar seu juízo
de valor, que tal ação era desnecessária para caracterizar a materialidade do tipo infracional.

Nesse sentido, as seguintes decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
i) Acórdão no 9303-007.344, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
sessão de 16/08/2018: Assim, com a devida vênia, não há que se falar em fraude ou
dolo, como assevera o recorrido, para a imputação da multa sob análise. O fato
típico da multa é, no caso, a prestação errada da informação, sem qualquer ressalva
quanto à intenção dolosa do importador. Deveras, como pontuado no recurso em
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.827 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720549/2014-96
7
exame, sua natureza é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN, tendo como
fundamento o Poder de Polícia Aduaneira, que visa, em ultima ratio, resguardar a
soberania estatal. É dever do importador atender corretamente as exigências legais
para a regular importação de mercadorias. A Lei assim impõe:
ii) Acórdão no 9303-007.347, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
sessão de 16/08/2018: REPETRO. MULTA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. Aplica-se a
multa a que alude o art. 84 da MP 2.158-35/2001, c/c art. 69 da Lei 10.833/2003, ao
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. As
informações relacionadas à “condição da mercadoria”, se esta se enquadrar na
condição de “material usado”, devem ser informadas pelo beneficiário do regime na
respectiva declaração de importação, conforme estabelecido em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Da mesma forma, as seguintes decisões de Turmas Ordinárias deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
i) Acórdão no 3301-006.064 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 24/04/2019: Acordam os membros do Colegiado, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. (...)
"III.4 — A NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO AO PROCEDIMENTO DE CONTROLE
ADUANEIRO COMO REQUISITO PARA APLICAÇÃO DA MULTA POR INFORMAÇÃO
INEXATA"
Pleiteia a exclusão da multa em epígrafe, pois, nos termos do inciso III do caput do
art. 711 do Decreto n° 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), somente enseja a
aplicação da multa em epígrafe a inexatidão na prestação de informação que cause
dano ao controle aduaneiro, o que não ocorreu no caso em tela - erro na indicação
da alíquota da COFINS - Importação.
(...)
O inciso III do caput e do § 1° do art. 711 do RA é a de que o legislador listou
algumas informações cuja falta ou inexatidão no documento de importação
considerou como prejudiciais ao controle aduaneiro e, por conseguinte, sujeitas à
multa de 1% do valor aduaneiro. Adicionalmente, delegou à RFB a responsabilidade
pela definição das demais informações que seriam imprescindíveis. Esta, por seu
turno, incluiu, dentre elas, a alíquota da COFINS. Assim, uma vez tipificada a
infração e cominada a multa, este colegiado há de confirmá-la. Nego provimento
aos argumentos.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.827 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720549/2014-96
8
ii) Acórdão no 3402-005.824 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, sessão de 25/10/2018:
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PAÍS DE ORIGEM DA MERCADORIA. INFORMAÇÃO
INEXATA. MULTA. TIPICIDADE. A prestação de informação inexata na Declaração de
Importação quanto ao país de origem da mercadoria é punida, nos termos do art.
69, §§1o e 2°, IV da Lei no 10.833/2003, com a penalidade prevista no art. 84 da
Medida Provisória no 2.158-35.
Salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações aduaneiras ou
tributárias independe da intenção do agente ou do responsável, nos termos do art.
94, §2o do Decreto-lei no 37/66 e do art. 136 do CTN, sendo este o caso da infração
sob análise, para a qual não foi exigida pelo legislador, para a sua configuração, a
presença do elemento subjetivo.
As alegações de ausência de prejuízo, de voluntariedade ou de má-fé são
irrelevantes para afastar a infração tipificada no art. 69, §§1o e 2°, IV da Lei no
10.833/2003 c/c o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.”

Dessa forma, no ponto examinado, nego provimento ao recurso.

II. 4. Da Consulta Interna COSIT n. 02 da RFB de 04.02.2016.

Por último, mas não menos importante, alega a recorrente aplicabilidade da
Consulta Interna COSIT n. 02, da RFB, de 04.02.2016, por entender que a multa do art. 107, IV, 'e'
do Decreto-Lei 37/66 seja aplicável àquele que deixar de prestar informação sobre as operações
que execute na forma estabelecida pela SRF.

Todavia, o que houve, na verdade, foi uma alteração de informação, o que não
pode ser interpretado como uma inclusão intempestiva de informações, já que todos os dados do
transporte constavam do SISCOMEX-CARGA e, neste sentido, retificar uma informação não é a
mesma coisa que deixar de prestar uma informação.
A tese da recorrente baseia-se na distinção entre o descumprimento de prazo e a
retificação de informações, sendo necessário esclarecer que a prestação intempestiva de
informação não pode ser confundida com retificação tempestiva de documento.
Afirma, ainda, ter havido equívoco por parte da fiscalização na medida em que
descreve a conduta da autuada como “aquele que deixar de prestar informação” quando, na
verdade, ela teria “retificado” e não deixado de prestar informações na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
Com efeito, no caso em exame, verifica-se que a recorrente registrou diversos
pedidos eletrônicos de retificação no período entre 08/05/2009 e 29/06/2009, tratando-se
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.827 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720549/2014-96
9
claramente de casos típicos de mera retificação de item ou de carga do documento após o prazo
de atracação, todos identificados na tabela anexa ao auto de infração.
Em 02/06/2014 foi publicada a IN RFB no 1473, promovendo alterações na IN no
800/2007, por meio da qual foram incluídos os dispositivos a seguir transcritos:
Seção IX - Da Retificação de Informações:
Art. 27-A. Entende-se por retificação: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1473, de 02 de junho de 2014)
I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS, LCI ou
BCE com porto de carregamento estrangeiro; ou (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
b) a emissão do passe de saída, no caso dos manifestos LCE ou BCE com porto de
carregamento nacional; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
II - de CE, a alteração, exclusão ou desassociação de CE, bem como a inclusão,
alteração ou exclusão de seus itens após: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso de CE único ou genérico de
importação ou passagem; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
b) a atracação no porto de destino final do CE genérico, no caso de seus CE
agregados; ou (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho
de 2014)
c) a emissão do passe de saída, no caso dos CE de exportação. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 27-B. A retificação de que trata o art. 27-A será solicitada pelo transportador,
por escrito ou no Sistema Mercante, e ficará sujeita a análise da RFB. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
(...)
Art. 27-C. O resultado da análise da retificação pela RFB será registrado no Siscomex
Carga, manualmente ou de forma automática. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
(...)
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.827 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720549/2014-96
10
§ 8o A aprovação da solicitação efetivará a retificação no sistema. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 9o A retificação no sistema não exime o transportador da responsabilidade pelos
tributos e penalidades cabíveis. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014).
Como se depreende do disposto no art. 27-C, § 9o, da IN SRF 800/2007, se por um
lado esta norma complementar prevê a possibilidade de retificação de informações, por outro é
expressa ao estabelecer que tal retificação não exime o transportador da responsabilidade pelos
tributos e penalidades cabíveis.
Em decorrência dessas alterações, e em resposta a consulta formulada pela
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana) da RFB, foi publicada a Solução de
Consulta Interna (SCI) no 02 – Cosit, em 04/02/2016, nos seguintes termos:
“Relatório
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015, formulada pela
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana), acerca da multa de
R$5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de informações por parte de
empresas de transporte internacional e depositários ou operadores portuários nas
operações de comércio exterior, prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
2. A matéria foi regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007, a respeito da qual a consulente presta as seguintes
informações: (...)
No contexto da produção da IN RFB no 1.473, de 2014, decidiu-se pela supressão
dos dispositivos que tratavam sobre a penalidade prevista no DecretoLei no 37, de
1966, acompanhando sobretudo a tendência das últimas IN da área aduaneira
publicadas, que igualmente, ao serem reformuladas ou alteradas, deixaram de
reproduzir em seu texto as penalidades já previstas em lei.
Porém, como a hipótese de incidência da multa, apesar de já existir, necessita da
correta e uniforme aplicação pela RFB, principalmente para orientar sua utilização
por parte das unidades, chegou se à conclusão que a consulta à Cosit seria o
instrumento apropriado para interpretar as normas que geram dúvidas, apontar
quais os eventos ensejariam ou não a penalidade legal, e de que forma ela seria
aplicada.
3. No que tange às divergências decorrente da interpretação da norma
regulamentadora, extrai-se o seguinte excerto da consulta formulada:
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.827 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720549/2014-96
11
A Consulta visa estabelecer, dentre outros pontos, que as retificações e alterações,
promovidas intempestivamente, das informações já prestadas anteriormente no
sistema não se configurem como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a multa. Este posicionamento foi adotado após longa discussão
dos colegas que trabalharam na minuta que substituiria a IN RFB no 800, pois era
um dos pontos polêmicos que tinha múltipla interpretação pelo País. Algumas
unidades aplicavam a penalidade somente quando da inclusão de nova informação,
outras a aplicavam também quando da retificação de informações já prestadas
anteriormente. Argumenta-se que a multa é cabível “por deixar de prestar
informação (...)”, e que, ainda que a retificação não se configure como denúncia
espontânea, o texto legal determina que a penalidade é cabível com o não-
cumprimento da obrigação, e não com o seu cumprimento incorreto, ainda que o
prejuízo ao controle aduaneiro ocorra em ambos os casos.
(...)
Fundamentos
5. Em síntese, a consulente pretende ter elucidadas as dúvidas surgidas no âmbito
das unidades aduaneiras, quanto aos eventos passíveis de aplicação ou não da
multa prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 1966,
com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, bem assim, a forma de aplicação
dessa penalidade: (...)
6. A leitura do dispositivo legal transcrito no parágrafo anterior não deixa dúvida
quanto à conduta formal lesiva ao controle aduaneiro, qual seja, deixar de prestar
informação na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Para implementação do artigo em comento foi editada a Instrução Normativa
RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, alterada pelas Instruções Normativas RFB
no 1.372, de 09 de julho de 2013, e no 1.473, de 2 de junho de 2014. (...)
10. Assim, depreende-se dos dispositivos transcritos que a multa deve ser exigida
para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo
estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Deve-se ponderar que cada informação que
se deixa de prestar na forma e no prazo estabelecido torna mais vulnerável o
controle aduaneiro.
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida
multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente
em seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as
retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007, que
podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio
exterior. Ou seja, as alterações ou retificações intempestivas das informações já
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.827 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720549/2014-96
12
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada.”
A SCI Cosit no 02/2016 é uma norma evidentemente interpretativa, expressando o
entendimento do órgão sobre determinada matéria que lhe é levada a consulta. Possui caráter
vinculante para seus servidores, mas não para os conselheiros do CARF, que podem ter
entendimento diverso.
Observa-se que há se conferir à SCI no 02/2016 uma interpretação restritiva, não
sendo possível afirmar que toda e qualquer retificação de informação esteja resguardada contra a
aplicação da penalidade, o que poderia abrir uma brecha para que fosse prestadas, inicialmente,
informações que levassem a Autoridade Aduaneira a concluir que a operação era de baixo risco e,
após a retificação, de forma tardia, ser constatado que havia um nível de risco suficiente para
desencadear algum procedimento fiscalizatório.
No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Conselho cristalizou-se a respeito
do tema quando da aprovação do verbete da Súmula CARF n. 186, de 16.08.2021, que excluiu a
tipicidade da infração quando a retificação se der sobre informação que tiver sido
tempestivamente prestada. Senão, vejamos:
Súmula CARF no 186
“A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. “
(sem destaques no original)

No caso concreto, a recorrente de fato prestou informações tempestivamente,
porém solicitou a retificação destas após a atracação do navio, o que induvidosamente atrai para
si a aplicação da Súmula CARF n. 186. Assim, asiste razão à recorrente em sustentar atipicidade da
conduta.
Por essa razão, voto no sentido de dar provimento ao recurso para, em
atendimento ao disposto na Súmula CARF n. 186, exonerar a totalidade do crédito tributário.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 516
DF CARF MF
Original